Tribunal: TJMT
Processo: 0001685-52.2011.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001685-52.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ADRIANO APARECIDO PEREIRA CARVALHO - CPF: 015.985.931-02 (APELADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3º, INCISO I, DO CPC – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONHECIMENTO DE CAPÍTULO QUE DISCUTE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO.

1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

3. Não se conhece do capítulo recursal que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Reexame não conhecido. Sentença parcialmente reformada. Preliminar acolhida. Mérito não conhecido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, com pedido de feito suspensivo e devolutivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença de ID. 195928196 – pág. 36 a 39, com
REEXAME NECESSÁRIO
, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Negib Jorge, da 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Vistos.

ADRIANO APARECIDO PEREIRA CARVALHO
, devidamente qualificado e representado nos autos, propôs a presente ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário c/c aposentadoria por invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, alegando, em síntese, que se encontra incapacitado para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual entende fazer jus, antecipadamente, ao restabelecimento do auxilio-doença acidentário, com posterior, recebimento da aposentadoria por invalidez em caráter vitalício.

Com a inicial juntou documentos às fls. 21/330.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido às fls. 332/334.

Nomeado perito, adveio laudo pericial, constatando pela incapacidade total e permanente da parte autora, fls. 351/353.

A parte autora manifestou-se do laudo médico às fls. 356.

Contestação apresentada pelo INSS, rechaçando as alegações da parte autora, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido inicial, fls. 359/364.

É o relatório. Fundamento e decido.

A Lei n° 8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

O art. 42 e seguintes da referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao beneficio da aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Igualmente, em seu art. 59, prevê a Lei n.° 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Estabelecidas as premissas legais, examinemos o caso em concreto.

Submetido a exame médico, o Sr. Perito constatou que a parte autora apresenta doença que resulta incapacidade para as suas atividades laborais, qual seja decepação total dos metacarpos e quatro dedos (do polegar até o 4° dedos) da mão direita, com prognóstico de seqüela definitiva em mão direita. Afirma o expert que, o autor esta com movimentos restritos em membro superior direito, permanecendo somente o 5° dedo da mão direita, sem possibilidade de qualquer atividade com este membro, que exija a presença e a habilidade da mão direita.

De acordo com o laudo pericial, o autor está incapacitado para o trabalho que realizava, de forma definitiva.

Ora, diante da divergência entre o perito judicial e a perícia médica autarquia que determinou a cessação do beneficio, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do Juízo.

Outrossim, constatada a existência da incapacidade laborativa definitiva, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez. Vejamos:

Processo APELREEX 00054344720124059999 APELREEX - Apelação / Reexame Necessário -25909 Relator(a) Desembargador Federal Francisco Cavalcanti TRF5 - Órgão julgador - Primeira Turma Ementa PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DA MÃO ESQUERDA. INCAPACIDADE CONSTATADA POR PERICIA JUDICIAL. CONCESSÃO DO BENEFICIO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N°11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SÚMULA N°111 DO STJ. 1.0 autor (agricultor) reporta-se ao acidente de trabalho sofrido em 06/10/2006, que resultou na amputação de múltiplas falanges da mão esquerda, ensejando a concessão de auxilio-doença no período de 10/10/2006 a 30/12/2006. 2. Como não consegue exercer atividade laborativa, busca o restabelecimento do beneficio, além da conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n°8.213/91. 3. Realizada a perícia judicial, foi observada a amputação traumática (CIO 10 S68.2), a qual impede o trabalho no campo. Constatada a existência da incapacidade laborativa definitiva, impõe-se a concessão da aposentadoria. 4. Juros moratórias e correção monetária nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Sentença complementada nesse ponto. 5. Honorários advocaticios mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, observada a Súmula n° 111 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Parcial provimento da apelação e do reexame necessário. Data da Decisão 21/02/2013. Data da Publicação 01/03/2013

Passo, então, à análise da qualidade de segurado da parte autora.

A parte autora exercia a atividade de operador de serra, estando afastando de suas atividades desde o ano de 2003, data do acidente que decepou 4 dedos da mão direita, já que estava percebendo o benefício previdenciário de auxílio-doença, de forma intercalada, mas sem perder a qualidade de segurado da Previdência Social.

Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade da parte autora se deu após sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à concessão de beneficio de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91.

No presente caso, o termo inicial do beneficio de aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir da data da juntada do laudo pericial (07.03.2012), uma vez que não há nos autos a prova do inicio dos males incapacitantes, razão pela qual deve prevalecer a data quando reconhecida pela pericia.

Nesse sentido,
in verbis
:

Processo AC 00007005320124059999- AC - Apelação Civel -536954 Relator(a) Desembargador Federal Jose Maria Lucena TRF5 - Órgão julgador - Primeira Turma Ementa PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXILIODOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CUSTAS. SÚMULA N.° 111 DO STJ. LAUDO PERICIAL, EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTES. 1 - São cabiveis os embargos de declaração contra sentença ou acórdão em que se constatar omissão relativa à questão sobre a qual deve se pronunciar juiz ou tribunal, a teor do art. 535, II, do CPC. 2 - Alega a embargante omissão no tocante a questão da prescrição do fundo de direito relativa ao beneficio de auxilio-doença. Aduz não ter ocorrido análise exauriente do laudo pericial, face à suposta incapacidade apenas parcial atestada. Alfim, afirma existir ausência de explanação no que tange à isenção do pagamento de custas face à gratuidade da justiça e ainda no tocante à aplicação da Súmula n.° 111 do STJ, no tocante aos honorários advocaticios. 3 - Deveras, na hipótese sub examine, resta verificada a não apreciação, pelo acórdão vergastado, de determinados pontos que deveriam ter sido avaliados.
4 - Conforme depreende-se da análise dos autos, o beneficio de auxilio-doença foi cancelado administrativamente na data de 29.02.2000 de acordo com o documento acostado pela própria demandante. Nessa esteira, resta comprovado o transcurso de mais de 5 anos entre o cancelamento do benefício e a proposítura da ação na esfera judicial, ocorrida apenas em 03.05.2011. !Maur:anda da Súmula n° 85-STJ. Dessa forma, a aposentadoria por invalidez terá seu dias a QUO contado não da data do cancelamento do auxílio-doença, mas da apresentação do laudo pericial.
5 - Por força do disposto no art. 8°, parágrafo 1°, da Lei n° 8.620/93 e da Lei n° 9289/96, o INSS, como autarquia federal, goza do privilégio da isenção do pagamento de custas nos feitos em que atue como autor, réu, assistente ou opoente, o que não o desobriga do encargo de reembolsar as despesas antecipadas pela parte autora. Considerando que a parte vencedora é beneficiaria da justiça gratuita, inexiste, na hipótese em comento, despesas a serem ressarcidas. 6 - Honorários advocaticios mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, observados os termos da súmula n.° 111 do col. STJ. 7 - No que diz respeito à avaliação do laudo pericial, não assiste razão ao INSS, havendo, em verdade, apenas interesse de rediscutir questão de mérito já oportunamente apreciada. Já foi devidamente esclarecido que a incapacidade gerada pela amputação dos dedos da mão direita, quando avaliada conjuntamente com o baixo grau de escolaridade, faixa etária, grandes limitações físicas e a experiência laborai relacionada ao desempenho apenas da atividade agricola, tomam ilusória a possibilidade de reabilitação profissional no restrito mercado de trabalho campesino. Embargos de declaração parcialmente providos, concedendo-se-lhes efeitos infringentes. Data da Decisão 26/04/2012 Data da Publicação 03/05/2012

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de
RESTABELECIMENTO
do beneficio de auxilio-doença acidentário, desde a data da cessação indevida (19.04.2004),
CONVERTENDO-SE
em aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de atraso.

Condeno o INSS a pagar â parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data da cessação do beneficio previdenciário (19.04.2004), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Deixo de condenar em custas e honorários, vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

Reconheço a prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação, a teor do que estabelece o art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001 e Súmula n° 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao artigo 475, § 2°, do Código de Processo Civil,
REMETA-SE
os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Número do CPF: 015.985.931-02

Nome da Mãe: Aparecida Lima Carvalho

Nome do segurado: Adriano Aparecido Pereira Carvalho.

Endereço do segurado: Travessa Leblon, n°41, Bairro Boa Esperança, Colíder/MT.

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.

Renda mensal: a ser calculado pelo INSS.

Data do inicio do Benefício-DIB: 19.04.2004.

Colíder, 19 de abril de 2013.

José Mauro Negib Jorge

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 195928197 – pág. 02 a 04), acolhidos, nos seguintes termos (ID. 195928198 – pág. 06 a 07):

“
Vistos etc.

1 —
Adriano Aparecido Pereira Carvalho
, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 377/380, alegando, em síntese, que houve omissão na decisão, uma vez que não fora decidido o pedido do autor para que o embargado fosse condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo e, por outro lado, dou parcial provimento ao pleito, a fim de analisar e deferir o pedido de condenação da Autarquia demandada em honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, ficando o dispositivo da sentença assim redigido:

"Diante do exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido de
RESTABELECIMENTO
do beneficio de auxilio-doença acidentário, desde a data da cessação indevida (19.04.2004),
CONVERTENDO-SE
em aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o beneficio ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de atraso.

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data da cessação do beneficio previdenciário (19.04.2004), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórias de 0,5% ao mês.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) até a prolação da sentença, nos termos do f 4° do art. 20 do CPC.

Isento a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3° da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

Reconheço a prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação, a teor do que estabelece o art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001 e Súmula n°291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao artigo 475, § 2°, do Código de Processo Civil,
REMETA-SE
os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Número do CPF: 015.985.931-02

Nome da Mãe: Aparecida Lima Carvalho

Nome do segurado: Adriano Aparecido Pereira Carvalho.

Endereço do segurado: Travessa Leblon, n°41, Bairro Boa Esperança, Colíder/MT.

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.

Renda mensal: a ser calculado pelo INSS.

Data do inicio do Benefício-DIB: 19.04.2004
.

Publique-se. Intimem-se.

2 — No mais, ante o recurso de apelação interposto pela Autarquia demandada, a Secretaria de Vara deverá certificar a sua tempestividade.

3 — Caso tempestivo, intime-se a parte "ex adversa" para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

4 — Por fim, conclusos para análise dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder, 21 de janeiro de 2014.

José Mauro Negib Jorge

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, preliminarmente, que o benefício de auxílio-doença acidentário cessou em 31.01.2005 e, não na data que consta na sentença.

Além disso, apesenta argumentos frisando que a parte apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, com base no artigo 86, caput, da Lei 8.213/91.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais requerer o não provimento do recurso de apelação (ID. 195928198 – pág. 13 a 21).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 196406157).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, com pedido de feito suspensivo e devolutivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença de ID. 195928196 – pág. 36 a 39, com
REEXAME NECESSÁRIO
, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Negib Jorge, da 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou procedente o pedido.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Da análise dos autos, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como cediço, para ser submetida ao duplo grau compulsório, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem a quantia de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Dessa forma,
não conheço da remessa necessária.

DA PRELIMINAR DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL

A parte apelante alega, preliminarmente, que a data de implantação do benefício fixada pelo magistrado singular está equivocada, porquanto o auxílio-doença acidentário foi cessado na data de 31.01.2005 e restabelecido em 01.02.2005.

Com efeito, no que se refere ao termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, segundo o Superior Tribunal de Justiça, este deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

Do exame da questão posta, verifica-se que o magistrado singular consignou o dia 19.04.2004 como data da cessação indevida do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

Todavia, da análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais constante do processado (ID. 195928196 – pág. 21), colhe-se que o auxílio-doença foi cessado na data de 19.01.2005 e, ato contínuo, foi concedido o auxílio-acidente, espécie 94, tendo como data de implantação o dia 20.01.2005 (ID. 195928197 – pág. 19).

Desse modo, o termo inicial para a aposentadoria por invalidez, considerando o conjunto probatório dos autos, deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença na via administrativa, qual seja, 20.01.2005.

De outra parte, consigna-se que
o artigo 124, da Lei n.° 8.213/91, estabelece as hipóteses em que não será permitido o recebimento conjunto dos benefícios previdenciários,
in verbis
:

“Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente”.

Por sua vez, o artigo 86, § 2° e § 3°, da Lei mencionada, estabelece a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...]

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Para mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.627.102/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento no sentido de que não são cumuláveis os benefícios de auxílio-acidente e a aposentadoria, de qualquer natureza, concedidos após a Lei n.° 9.528/1997. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ENTRE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. LESÃO QUE DEU ORIGEM AO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO E CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DEVEM SER ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA MP N. 1.596-14/1997 (11/11/1997). ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RESP N. 1.296.673/MG, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, definiu que: "[a] acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11/11/1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997".

2. No caso dos autos, a recorrente começou a perceber o auxílio-acidente a partir de março de 1994 (fl. 105); todavia, a aposentadoria somente veio a ser concedida em 23/10/2007, posteriormente à edição da Lei n. 9.528/1997, o que denota a impossibilidade de o segurado perceber concomitantemente os dois benefícios.

3. Agravo interno não provido, com imposição de multa”.

(STJ - AgInt no REsp: 1627102 SP 2016/0247270-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017).

À vista disso,
ACOLHO a preliminar aventada
, para fixar a data da cessação do auxílio-doença (
20.01.2005)
, como termo inicial da aposentadoria por invalidez, ressalvando que, pela não cumulação do benefício por incapacidade permanente com o auxílio-acidente, devem ser descontados, no pagamento das parcelas retroativas, eventuais valores percebidos a título do auxílio previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/92.

DO MÉRITO DO RECURSO

Quanto ao mérito recursal, vale ressaltar que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” (negritei).

Na hipótese, porém, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, uma vez que não se discute, nos autos, a concessão ou não do auxílio-acidente, mas, sim, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto, os argumentos apresentados não se relacionam com a causa de decidir.

Nessa conjectura, registra-se que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre o mérito do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. S
e a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...)
O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF
.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).” (negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).” (negritei).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).” (negritei).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as
respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade
.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).” (negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “
A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.
” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).” (negritei).

Dessa maneira, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do capítulo que versa sobre o
MÉRITO DO RECURSO
.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, ACOLHO A PRELIMINAR arguida, para fixar a data da cessação indevida do auxílio-doença (20.01.2005), como termo inicial da aposentadoria por invalidez, do qual devem ser descontadas eventuais parcelas percebidas a título de auxílio-acidente, diante da não cumulatividade dos benefícios, e NÃO CONHEÇO do capítulo que versa sobre o mérito recursal, por ausência de dialeticidade.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024